Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-30.2025.8.11.0049
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001568-30.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão, Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 90.157.108/0001-85 (APELADO), MALIDA GARBO - CPF: 042.581.101-83 (ADVOGADO), VITOR HUGO BOFF - CPF: 839.728.540-72 (APELADO), IVAIR FRANCO DOS SANTOS - CPF: 507.271.841-72 (APELANTE), ALESSANDRA REIS - CPF: 586.438.691-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO - CPF: 027.048.681-07 (ADVOGADO), STELLA DE MORAIS BORGES - CPF: 013.157.871-56 (ADVOGADO), CAMILLA CALDAS AGUSTAVO DE LIMA - CPF: 037.091.981-51 (ADVOGADO), VITOR HUGO BOFF - CPF: 839.728.540-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PEDIDOS PROBATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO EFETIVO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de compra e venda de máquina agrícola, determinando a devolução do equipamento à vendedora e a restituição ao comprador do valor pago a título de entrada, com conversão em perdas e danos na hipótese de impossibilidade de restituição do bem. O apelante, produtor rural em recuperação judicial, sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura de fase instrutória, sem decisão de saneamento e sem qualquer pronunciamento sobre os pedidos de produção de provas formulados em contestação, especialmente quanto à questão da essencialidade do bem à sua atividade rural, para fins de proteção prevista no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem decisão de saneamento, sem intimação das partes para especificação de provas e sem pronunciamento expresso sobre os pedidos probatórios formulados em contestação, configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, quando a questão da essencialidade do bem à atividade do devedor em recuperação judicial permanecia genuinamente controvertida e dependente de instrução; (ii) saber se o indeferimento implícito de provas, operado pelo simples silêncio do juízo seguido de julgamento imediato, satisfaz as exigências de fundamentação impostas pelos arts. 9º, 10, 355 e 357 do Código de Processo Civil e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é tecnicamente adequado quando os fatos relevantes são incontroversos ou quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da causa. No caso concreto, embora o inadimplemento contratual fosse incontroverso, a questão da essencialidade da máquina agrícola à atividade rural do apelante — determinante para a aplicação da proteção prevista no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 — permanecia genuinamente controvertida, com documentos conflitantes oriundos do processo de recuperação judicial, e não comportava resolução com base em prova documental unilateralmente produzida pela parte contrária.

4. O contraditório substancial, tal como consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015, exige a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial, com real possibilidade de influenciar o resultado do julgamento pelos instrumentos probatórios que o ordenamento coloca à sua disposição. A supressão da fase de saneamento, com a consequente ausência de intimação para especificação de provas e de pronunciamento expresso sobre os pedidos probatórios formulados em contestação, priva a parte não apenas do direito à prova, mas também do direito de recorrer especificamente do indeferimento, comprometendo de forma irreparável o exercício da ampla defesa garantida pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5. O princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, veda que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. A sentença que resolve questão fática controvertida e central — a essencialidade do bem — com base exclusivamente em documentos juntados pela parte contrária, sem que o apelante tivesse oportunidade de contrapor essa prova com os elementos probatórios que pretendia produzir, configura decisão surpresa, independentemente de os fundamentos jurídicos aplicados serem conhecidos das partes.

6. O poder do juiz de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, pressupõe pronunciamento expresso e fundamentado sobre o indeferimento, não se admitindo o indeferimento implícito operado pelo simples silêncio do juízo sobre os pedidos probatórios. A ausência de especificidade no pedido de produção de provas formulado na contestação não pode ser imputada à parte quando a própria supressão da fase de saneamento — momento processualmente adequado para essa especificação, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil — impediu o exercício regular desse direito.

7. O vício de cerceamento de defesa, por comprometer garantias processuais de índole constitucional, é de nulidade absoluta e não comporta convalidação, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular saneamento do processo, delimitação dos temas de prova, intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir, decisão fundamentada sobre o cabimento de cada uma delas e, após a instrução probatória, prolação de nova sentença. Demais questões suscitadas no recurso prejudicadas.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de provas sobre fato genuinamente controvertido e determinante para o resultado do processo, sem que o juízo tenha proferido decisão de saneamento, intimado as partes para especificação de provas ou se pronunciado expressamente sobre o cabimento ou o indeferimento das diligências requeridas. 2. O indeferimento implícito de provas, operado pelo simples silêncio do juízo seguido de julgamento imediato da causa, viola o contraditório efetivo, a ampla defesa e o princípio da não surpresa, impondo a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 9º, 10, 355, I, 357, 370 e 489, §1º; Lei 11.101/2005, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 00063188320068110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2023; TJ-MT, AC 00279748120158110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2023; TJ-MT, Apelação Cível 00123749220198110004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/09/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10253659820218110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, Apelação Cível 10393059620228110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
recurso de apelação cível
interposto por
IVAIR FRANCO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação de Rescisão Contratual Cumulada c/c Pedido Liminar de Busca e Apreensão movida em desfavor de
MEPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, determinando a devolução da respectiva máquina agrícola à requerente, ora, apelada, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, consolidando a posse em seu favor, determinando que como efeito da rescisão restitua ao requerida, ora, apelante, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pago a título de entrada, atualizado pelo IPCA desde 4/11/2024 até o efetivo pagamento, determinando que, caso o bem não possa ser restituído, a obrigação se converta em perdas e danos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 102.000,00, corrigido pelo IPCA desde 5/12/2024 até a data da citação, com incidência, a partir de então, de correção monetária e juros pela Taxa Selic, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal (Id. 373090910).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença foi proferida em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada e por configurar decisão surpresa, haja vista que o juízo julgou antecipadamente a lide sem se pronunciar expressamente sobre os pedidos de produção de provas formulados na contestação, cerceando o direito de defesa do recorrente, sustenta, ainda, que a competência para deliberar sobre a essencialidade do bem e os atos de constrição patrimonial pertence exclusivamente ao juízo universal da recuperação judicial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aduz que a máquina agrícola objeto da demanda é bem essencial à sua atividade rural, tendo sido reconhecida como tal no laudo de constatação prévia elaborado pelo administrador judicial e contemplada pela decisão do juízo recuperacional que determinou a manutenção dos maquinários essenciais, de modo que sua retirada violaria o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, defende, ademais, que a relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a teoria finalista mitigada em razão de sua comprovada hipossuficiência econômica, evidenciada pelo deferimento da recuperação judicial, e argumenta, por fim, que a inclusão do crédito da apelada na relação de credores da recuperação judicial implica adimplemento indireto da obrigação pela novação que advirá da aprovação do plano, tornando indevido o prosseguimento da ação de rescisão contratual.

Ao final, pugna pela anulação da sentença em razão da ausência de fundamentação e do cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado para que seja reconhecida a competência exclusiva do juízo universal, declarada a essencialidade do bem com a consequente proteção recuperacional, aplicado o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e determinada a suspensão da ação durante o “stay period” (Id. 373090911).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que a controvérsia era eminentemente documental, que os fatos centrais, existência do contrato, entrega do bem e inadimplemento substancial de mais de noventa por cento do valor contratado eram incontroversos, razão pela qual o julgamento antecipado era plenamente cabível e não configurou cerceamento de defesa nem decisão surpresa.

Continua sustentando que o apelante formulou apenas protesto genérico por provas, sem indicar especificamente qual fato relevante dependeria de instrução complementar, afirma que a máquina não foi individualizada no rol de bens essenciais da recuperação judicial, sendo que a própria recuperanda indicou como essencial equipamento de função análoga, o que demonstra a existência de alternativa operacional e afasta a alegada indispensabilidade, argumenta que a recuperação judicial não pode ser utilizada como escudo para legitimar o inadimplemento contratual nem para impedir a resolução de negócio jurídico substancialmente descumprido, especialmente quando o bem não é reconhecido como essencial pelo juízo universal. Rechaça a aplicação do CDC, apontando a incompatibilidade lógica entre invocar a natureza empresarial da operação para fins recuperacionais e simultaneamente pretender o enquadramento como relação de consumo e destaca a cronologia dos fatos como elemento revelador da ausência de boa-fé contratual, uma vez que o apelante adquiriu o equipamento, recebeu-o integralmente, pagou menos de nove por cento do valor e, poucos meses depois, ingressou com pedido de recuperação judicial.

Por fim, manifesta pelo integral desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição do bem à apelada, bem como pela majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (Id. 373090923).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
recurso de apelação cível
interposto por
IVAIR FRANCO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação de Rescisão Contratual Cumulada c/c Pedido Liminar de Busca e Apreensão movida em desfavor de
MEPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, determinando a devolução da respectiva máquina agrícola à requerente, ora, apelada, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, consolidando a posse em seu favor, determinando que como efeito da rescisão restitua ao requerida, ora, apelante, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pago a título de entrada, atualizado pelo IPCA desde 4/11/2024 até o efetivo pagamento, determinando que, caso o bem não possa ser restituído, a obrigação se converta em perdas e danos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 102.000,00, corrigido pelo IPCA desde 5/12/2024 até a data da citação, com incidência, a partir de então, de correção monetária e juros pela Taxa Selic, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal (Id. 373090910).

Passo ao exame da
preliminar
de
cerceamento de defesa
suscitada pelo apelante, que, a meu sentir, merece
integral acolhimento
e conduz à anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

A questão que se coloca não é singela, e sua correta compreensão exige que se distinga, com precisão técnica, aquilo que era incontroverso nos autos daquilo que permanecia genuinamente controvertido e dependente de instrução. Essa distinção é o ponto de partida indispensável para o exame do cerceamento alegado.

É certo que determinados fatos não comportavam qualquer discussão útil:

i. a existência do contrato de compra e venda;

ii a entrega integral da máquina agrícola ao apelante; e

iii. o inadimplemento das duas parcelas subsequentes à entrada, totalizando R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), eram circunstâncias que o próprio apelante reconheceu expressamente em contestação e que encontravam confirmação no arrolamento da apelada como credora quirografária pelo administrador judicial da recuperação.

Quanto a esses pontos, o julgamento antecipado era não apenas possível, mas tecnicamente adequado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento imediato quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

Ocorre, porém, que a lide não se resumia a esses fatos incontroversos.

Havia, no centro da controvérsia, uma questão fática de natureza absolutamente distinta e de consequências jurídicas determinantes para o resultado do processo: a
essencialidade da máquina agrícola à atividade rural do apelante
, para fins de aplicação da proteção prevista no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005. E sobre essa questão que é, em última análise,
a questão que decide o processo, havia documentos conflitantes, alegações contrapostas e, sobretudo, pedido expresso de produção de provas formulado tempestivamente pelo apelante em sua contestação
.

É precisamente nesse ponto que a sentença recorrida
incorre em vício processual insanável
.

O apelante requereu, em sua contestação, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, incluindo expressamente depoimento pessoal do representante da requerente, juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e prova pericial contábil.

O requerimento não era genérico no sentido de ser vazio ou desprovido de objeto:
ele se dirigia, de forma direta e identificável, à demonstração da essencialidade do bem, que era o único fato verdadeiramente controvertido e relevante para o deslinde da causa
. Após a apresentação da impugnação à contestação pela apelada, em dezembro de 2025, o juízo proferiu sentença diretamente, em abril de 2026, sem que houvesse qualquer decisão de saneamento, qualquer intimação das partes para especificação de provas, qualquer pronunciamento expresso sobre o cabimento ou o indeferimento das provas requeridas e, o que é mais grave,
sem qualquer oportunidade de manifestação prévia das partes sobre a possibilidade do julgamento antecipado
.

Esse encadeamento processual revela, com clareza, a violação a três pilares fundamentais do processo civil contemporâneo: o
contraditório
efetivo, a
ampla defesa
e o
princípio da não surpresa
.

O contraditório, na sua dimensão moderna e constitucionalmente adequada, não se satisfaz com a mera bilateralidade formal, com o simples fato de que ambas as partes foram citadas e puderam apresentar manifestações escritas. O contraditório substancial, tal como consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015 e pela doutrina processual contemporânea,
exige a efetiva participação das partes na formação do convencimento judicial, com real possibilidade de influenciar o resultado do julgamento por meio dos instrumentos probatórios que o ordenamento coloca à sua disposição
.

A ampla defesa, por sua vez, compreende não apenas o direito de apresentar alegações, mas o direito de demonstrá-las pelos meios de prova legalmente admitidos. O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal é expresso ao garantir aos litigantes em processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Entre esses meios e recursos está, evidentemente, o direito à produção de provas sobre fatos controvertidos e relevantes. Privar a parte desse direito, sem qualquer pronunciamento fundamentado sobre o indeferimento das provas requeridas, equivale a esvaziar o conteúdo normativo da garantia constitucional.

O princípio da não surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015, acrescenta uma dimensão adicional e igualmente relevante. O art. 10 veda expressamente que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. O art. 9º, por sua vez, estabelece que nenhuma decisão será proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. No caso concreto, a sentença resolveu a questão da essencialidade do bem, fato controvertido e central, com base em documentos juntados exclusivamente pela apelada,
sem que o apelante tivesse tido qualquer oportunidade de contrapor essa prova documental com os elementos probatórios que pretendia produzir
. Isso é, tecnicamente, uma decisão surpresa quanto a esse ponto específico, independentemente de os fundamentos jurídicos aplicados serem conhecidos das partes.

A apelada sustenta, em contrarrazões, que o pedido de produção de provas formulado pelo apelante era genérico e que a controvérsia era eminentemente documental. O argumento não convence, pelas razões que passo a expor.

Primeiro, porque a questão da essencialidade do bem não era, de forma alguma, eminentemente documental. Ao contrário:
tratava-se de questão fática complexa, que envolvia a análise da estrutura operacional da atividade rural do apelante, a fungibilidade ou insubstituibilidade do equipamento em questão, a relação entre a máquina Max Calda 4000L e os demais equipamentos do Grupo Franco e o impacto concreto de sua eventual retirada sobre a continuidade da atividade produtiva
. Essas são questões que, por sua natureza, demandam instrução probatória documental, pericial ou testemunhal, e,
não podem ser resolvidas com base em um único documento elaborado pelo administrador judicial e juntado unilateralmente pela parte contrária
.

Segundo, porque o apelante apresentou nas próprias razões recursais documentos do processo de recuperação judicial, especificamente o Apêndice de maquinários do Grupo Franco constante do ev. 12, doc. 3,, e a Relação de Credores do ev. 157 que, segundo alega, demonstrariam que a máquina foi incluída no laudo de constatação prévia elaborado pelo administrador judicial como bem essencial à atividade do grupo. A sentença, por sua vez, afirmou categoricamente que
o bem não constava do rol de bens essenciais
.. Essa contradição factual,
se o bem foi ou não reconhecido como essencial no processo recuperacional
, é precisamente o tipo de questão que não pode ser resolvida sem instrução adequada, e que evidencia que o apelante, se tivesse sido regularmente intimado para especificar provas e juntar documentos, teria apresentado esses elementos oportunamente nos autos da ação de rescisão.

Terceiro, porque o fato de o pedido de produção de provas ter sido formulado de forma abrangente na contestação não o torna juridicamente irrelevante. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, no art. 357, que compete ao juiz, na decisão de saneamento e organização do processo, delimitar os temas de prova e intimar as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir. É nesse momento processual e não na contestação, que as partes são chamadas a detalhar e especificar seus pedidos probatórios.
Ao suprimir essa fase, o juízo impediu que o apelante exercesse, no momento processualmente adequado, o direito de especificar com precisão quais provas pretendia produzir e sobre quais fatos. Não se pode, portanto, imputar ao apelante a falta de especificidade que decorreu, em última análise, da própria supressão da fase processual destinada a essa especificação
.

A apelada argumenta, ainda, que o juiz é o destinatário da prova e possui poderes para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O argumento é correto em abstrato, mas inaplicável ao caso concreto. O poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias pressupõe, necessariamente, que o juiz se pronuncie expressamente sobre o indeferimento, com fundamentação adequada que demonstre por que a prova requerida é desnecessária ao deslinde da causa. O que não se admite e o que ocorreu no presente caso, é o indeferimento implícito, operado pelo simples silêncio do juízo sobre os pedidos probatórios, seguido do julgamento imediato da causa. Esse proceder priva a parte não apenas do direito à prova, mas também do direito de recorrer especificamente do indeferimento, comprometendo de forma irreparável o exercício da ampla defesa.

Nesse contexto, é importante sublinhar que o art. 355 do Código de Processo Civil, ao autorizar o julgamento antecipado do mérito, estabelece condições objetivas para sua aplicação: a questão de mérito deve ser unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não deve haver necessidade de produção de outras provas. A aferição dessa segunda condição a desnecessidade de produção de outras provas, não pode ser feita unilateralmente pelo juízo, sem qualquer diálogo com as partes, especialmente quando há pedido expresso de produção de provas sobre fato controvertido e relevante.

No caso concreto, a questão da essencialidade do bem era, como se demonstrou, fato controvertido, relevante e determinante para o resultado do processo. Sobre ela havia documentos conflitantes e pedido expresso de produção de provas. O juízo, ao julgar antecipadamente a causa sem se pronunciar sobre esses pedidos e sem intimar as partes para especificação,
suprimiu a fase instrutória de forma indevida, violando o contraditório efetivo, a ampla defesa e o princípio da não surpresa, em afronta direta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e aos arts. 9º, 10, 355, 357 e 370 do Código de Processo Civil
.

O vício assim configurado é de nulidade absoluta, por comprometer garantias processuais de índole constitucional, e não comporta convalidação. A sentença recorrida deve, portanto, ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau proceda ao regular saneamento do processo, delimite os temas de prova, intime as partes para especificação das provas que pretendem produzir, decida fundamentadamente sobre o cabimento de cada uma delas e, após a regular instrução probatória, profira nova sentença.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença
.” (TJ-MT - AC: 00063188320068110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE RECONHECIDA . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
. 2. Sentença anulada. 3. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 00279748120158110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023) (destaquei)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Apelação Cível, na qual a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova pericial e testemunhal solicitada para comprovar fatos relevantes à matéria. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa . III. Razões de decidir
3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato . 4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes. IV .
Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória ." Dispositivos relevantes citados: · CF/1988, art. 5º, LIV e LV; · CPC/2015, art. 373, II, 355. Jurisprudência relevante citada: · TJMT, N .U 0001945-77.2018.8.11 .0044; · TJMT, N.U 1000770-31.2018.8 .11.0044.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta agressão física durante entrega de encomenda em condomínio residencial. O apelante sustentou a inexistência de conduta ilícita e defendeu insuficiência probatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se a sentença poderia ser mantida sem a devida produção de provas requeridas pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza às partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, notadamente em caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal. 4. A análise do conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes para fundamentar a sentença de mérito, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos. 5 . A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 6. A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento: 1 . O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 2. A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0369127-80.2013 .8.05.0001; TJ-SE, Apelação Cível nº 0044067-50.2018 .8.25.0001.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente . Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10393059620228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025) (destaquei)

Como se vê, a orientação jurisprudencial desta Corte é uniforme e reiterada no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há pedido expresso de produção de provas sobre fato controvertido e relevante ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. O presente caso se amolda com precisão a esse entendimento consolidado.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo apelante,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
e
anulo a sentença recorrida
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica para que proceda ao regular saneamento do processo, delimite os temas de prova, intime as partes para especificação das provas que pretendem produzir, decida fundamentadamente sobre o cabimento de cada uma delas e, após a regular instrução probatória, profira nova sentença, ficando prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026